Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707448-45.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGER LAET DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIO AMARAL DA SILVA NETO, WILSON TOLENTINO DOS REIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROGER LAET DE OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória n. 0700941-47.2022.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIO AMARAL DA SILVA NETO e de WILSON TOLENTINO DOS REIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 115545494 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça ao agravante, por considerar que os documentos apresentados indicam a realização de gastos em patamar superior à renda informada, havendo a possibilidade de omissão de informação acerca de outra fonte de renda. Em suas razões recursais, o agravante alega que o fato de estar assistido em juízo por advogado particular não configura óbice à concessão da gratuidade de justiça. Argumenta, ademais, que a declaração de hipossuficiência somente pode ser elidida mediante a produção de prova cabal em sentido contrário ou por procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a exigibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão acostada aos autos sob o ID 33511095, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, e determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A despeito de regularmente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo assinado, sem promover o recolhimento do preparo, conforme a certidão exarada no ID 34309223. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, "o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida". Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, consoante a regra inserta no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. O agravante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 34309223), circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.